Tribunal: TJMT
Processo: 1030956-46.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por PACE PARTICIPACAO E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA e outro, com fundamento no art. 102, inc. III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, proveu o recurso o recurso de Usinas Itamarati S/A, revogou o benefício da justiça gratuita concedido a Pace Participação E Intermediação De Negócios Ltda, concedendo-lhe o prazo de 15 dias para recolhimento das custas da ação de execução e o preparo recursal, sob pena de deserção e inscrição na dívida ativa, nos termos da seguinte ementa (Id. 78960950):
APELAÇÃO CIVEL – JUSTIÇA GRATUITA –ATO DO RELATOR – ART. 932, INCISO III, DO CPC - PESSOA JURIDICA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – INDEFERIMENTO – INCISO LXXV DO ART. 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SUMULA 481 DO STJ. Recurso conhecido e provido, suspensão do julgamento do recurso aviado até que os custos processuais sejam quitados.
(1)- Questão pertinente a condições de admissibilidade do recurso compete ao relator, a rigor do prescrito no art. 932, inciso III, do CPC. Contudo, sendo ato monocrático agravável ao colegiado, por força do art. 1021 do CPC, não reside ilegalidade, desde já, a apresentação da questão, em preliminar, ao colegiado. Indeferida a justiça gratuita, suspende-se o julgamento até que os custos processuais sejam quitados, sob pena de não o fazendo, o recurso de apelação interposto não ser conhecido.
(2)- A pessoa jurídica, à exemplo da pessoa natural, pode ingressar postular na justiça sob o pálio da gratuidade. Mas para obter esta benesse legal, torna-se imprescindível que esta demonstre, de forma inequívoca a inviabilidade econômica de arcar com as despesas do processo. Exige-se, pois, prova cabal de insuficiência econômica, não sendo suficiente mera declaração firmada pelo seu representante legal. Não demonstrando de forma objetiva a situação, torna-se necessário o indeferimento, na interpretação sistemática do contido no inciso LXXV, do art. 5o, da Constituição Federal c a Súmula 481 do colendo STJ.
(3)- Revogada o deferimento em grau de apelação, já que a questão não está no rol do art. 1.015 do CPC, o valor devido deve ser apurado e, ao depois, concedido prazo de 15 dias para o recolhimento necessário, sob pena de não conhecimento do recurso, sujeito, ainda, à inscrição em divida ativa estadual e ao executivo fiscal.
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 92532991).
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos artigos 489, inciso II, 1022, §1o, incisos I, II, III, IV, todos do Código de Processo Civil, “visto que, apesar de articuladamente se pedir decisão direta sobre a prova documental acostada aos autos que demonstram, clara e insofismavelmente, que a recorrente necessita da assistência judiciária”.(sic.)
Aduz ainda violação aos artigos 98, 99,§2o, 100, 1013, 1014 e 507, todos do CPC, ao argumento de que “enfrenta seríssimas dificuldades financeiras, contemplando faturamento mínimo nos períodos anteriores a 2018 conforme provam os demonstrativos anexados na inicial da ação executiva”. (sic.)
Com essas considerações, requer que seja concedido o pedido de atribuição de efeito suspensivo no presente caso e, no mérito, o provimento do recurso.
Recurso tempestivo, conforme certidão de Id. 95313476.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “quanto ao perigo de dano, este também está suficientemente demonstrado porquanto a ausência de recolhimento das custas processuais reativas ao feito executivo, bem como o preparo dos recursos já interpostos e o presente Especial, ensejará o cancelamento da distribuição, tolhendo da recorrente o direito ao recebimento de uma decisão do Poder Judiciário e gerando, por via de consequência, a indesejável inscrição em dívida ativa”.(sic.)
Ademais, o recorrente também não comprovou, ao menos a priori, a probabilidade de provimento do recurso.
Isto porque, no acórdão impugnado restou consignado que “traduz indiscutível incoerência uma empresa ajuizar uma ação de execução por titulo extrajudicial, no valor estratosférico de R$ 108.791.091,60 (cento e oito milhões, setecentos e noventa e um mil, noventa e um reais e sessenta centavos), dizer que não tem valores monetários a adiantar os custos do processo e, sequer pediu, de forma alternativa, o parcelamento, como está disciplinado pelo § 6o, do art. 98, do Código de Processo Civil, traduzindo, segundo vejo esta questão, em inequívoca vontade materializada de lesar o fisco”.(sic.)
Além de que “sequer a empresa está em recuperação judicial e, neste contexto, até nesta situação jurídica, se apresenta a necessidade de comprovação inequívoca de insuficiência financeira”. (sic.)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça